Tribunal: TJDFT
Processo: 0728845-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728845-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOI PEREIRA VALVERDE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELOI PEREIRA VALVERDE contra r. decisão de ID 99519086, proferida em Embargos à Execução Fiscal propostos em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade judiciária. Afirma, em suma, que sua remuneração totaliza R$ 4.784,15; que possui gastos consideráveis com medicações; que suporta obrigação alimentar não descontada em folha de pagamento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, impedindo a extinção do processo, sem resolução de mérito. Ao final, pleiteia o deferimento da gratuidade judiciária. Brevemente relatados os autos, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e de seus familiares, uma vez que prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso porque a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Verifica-se dos documentos colacionados nos autos que a agravante percebe, atualmente, proventos no valor bruto de R$ 8.530,23 (ID 99132146). Ainda que deduzidos os empréstimos voluntários e a prestação alimentar informada, não se constata a hipossuficiência econômica alegada. Sem que fique evidenciado que o fato de arcar com os custos do processo seja capaz de causar gravame à subsistência da agravante, não se justifica a concessão do benefício. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Por força do disposto no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Com o recolhimento, intime-se o agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora